Tribunal: TJSP
Processo: 2089225-89.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente circunstanciado – Prisão preventiva – Decisões fundamentadas na demonstração e inalteração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Paciente que se encontra foragido – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas,

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente circunstanciado – Prisão preventiva – Decisões fundamentadas na demonstração e inalteração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Paciente que se encontra foragido – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.